Tribunal: TJSP
Processo: 1500658-86.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo – Sentença condenatória que fixou regime inicial aberto.
Recurso Ministerial buscando: a) a exasperação da pena-base, posto que o delito foi praticado mediante invasão da residência das vítimas; b) afastamento da atenuante da confissão espontânea ou, subsidiariamente, a exasperação da pena intermediária, em face de duas circunstâncias agravantes, ressaltando-se

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo – Sentença condenatória que fixou regime inicial aberto.
Recurso Ministerial buscando: a) a exasperação da pena-base, posto que o delito foi praticado mediante invasão da residência das vítimas; b) afastamento da atenuante da confissão espontânea ou, subsidiariamente, a exasperação da pena intermediária, em face de duas circunstâncias agravantes, ressaltando-se tratar de réu reincidente específico; e c) fixação de regime inicial fechado, diante da reincidência, da circunstância judicial negativa e da elevada reprovabilidade do delito.
Roubo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu preso em flagrante em posse da res furtiva e que confessou a prática delitiva em Juízo – Ofendidos que narraram em Juízo as circunstâncias do roubo praticado na residência, bem como reconheceram o acusado – Delito consumado – Ausente irresignação defensiva – De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – Provimento ao apelo Ministerial, a fim de exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal. Na fase intermediária, em acolhimento ao pleito Ministerial, exasperação da pena, decorrente do reconhecimento de duas circunstâncias agravantes, face a apenas uma atenuante, incabível a compensação integral – Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Regime inicial fechado ora estabelecido, ante a reincidência (específica, inclusive) e a circunstância judicial negativa – Regime inicial menos rigoroso que não se mostrava suficiente para desestimular a prática de novos crimes.
Recurso Ministerial parcialmente provido para redimensionar a reprimenda, bem como para estabelecer o regime inicial fechado, mantendo, no mais, a r. sentença.
Determinação de expedição de mandado de prisão oportunamente.